Tribunal: TJMT
Processo: 1016427-51.2020.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016427-51.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELZA MEDEIROS - CPF: 345.313.191-68 (APELANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - CPF: 666.690.228-91 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – INDÉBITO CONFIGURADO - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

A repetição do indébito deve ser restituída na forma simples quando não constatada a intenção dolosa.

Cabe condenar ao pagamento de indenização por danos morais a instituição financeira que procede a cobranças evidentemente indevidas, obrigando o consumidor a ajuizar ação para ver resguardado seu direito, frontalmente agredido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELZA MEDEIROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1016427-51.2020.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determinou a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 5335.****.****.2012, limitou os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,17% ao mês desde sua origem, converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, julgo improcedente o pedido de danos morais. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

A parte apelante, inconformada com a
r.
sentença, pugna pela sua reforma, sob os seguintes argumentos: (I) Da necessidade de devolução do indébito em dobro; (II) Do dano moral e arbitramento.

Requer, por fim, o provimento do recurso, para reformar a sentença, nos termos da via recursal.

Contrarrazões ofertadas, cf. id. 96116097 - Pág. 1/10.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
ELZA MEDEIROS
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos
autos nº 1016427-51.2020.8.11.0041 – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
, julgou parcialmente procedente a presente ação, nos termos do artigo 487, I, do CPC, e, de consequência, determinou a revisão do contrato de cartão de crédito de n. 5335.****.****.2012, limitou os juros remuneratórios do negócio jurídico firmado em 2,17% ao mês desde sua origem, converteu a modalidade contratual firmada entre as partes de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado, determinou que após a revisão do débito, desde o início do contrato, em havendo saldo a favor da requerente, deve-se em primeiro proceder à compensação e, posteriormente, a repetição de indébito, na forma simples, tudo isso com juros moratórios na base de 1% ao mês, a contar da data da citação e correção monetária pelo INPC, a contar da data do dispêndio, julgo improcedente o pedido de danos morais. Ao final, condenou o requerido ao pagamento das custas do processo e honorários advocatícios da parte contrária, fixado em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, de acordo com a regra traçada no §2º do art. 85 e parágrafo único do artigo 86, ambos do Código de Processo Civil.

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação, ora interposto.

Passo a analisá-lo.

DA RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO

Dada a ausência de prova da má-fé da instituição financeira, eventual valor cobrado a maior, a ser apurado em liquidação de sentença, deve ser restituído na forma simples, porquanto, presume-se que a cobrança se deu, essencialmente, por falha na prestação de serviço.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. MONTEPIO CONVERTIDO EM SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. HIPÓTESE, NO CASO, DE INDÉBITO SIMPLES. DECISÃO MANTIDA. 1. A repetição do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC somente é devida quando comprovada a má-fé do fornecedor; em não comprovada a má-fé, é devida a restituição simples. Precedentes do STJ. 2. No caso, não comprovada a má-fé, deve ser reformado o acórdão para afastar o indébito em dobro, mantido na modalidade simples. 3. Agravo interno não provido.” (AgInt nos EDcl no REsp 1316734/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017).

Ademais, não demonstrada a intenção dolosa do apelado, a devolução deverá ser na forma simples (art. 42 do CDC).

Vejamos:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – EMPÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE –
REPETIÇÃO DE FORMA SIMPLES
(...). Se a dívida já houver sido adimplida, o valor pago a maior deverá ser devolvido de forma simples – e não dobrada como pretendido pela autora, dada a ausência de má-fé por parte da instituição demandada, ainda que reconhecida a prestação de um serviço defeituoso, consoante o entendimento majoritário nesse sentido. (...). (AP 1001125-22.2018.8.11.0018, Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2020)

DO DANO MORAL

Quanto ao dano moral, tratando-se de defeito ou imperfeição do serviço, a responsabilidade do fornecedor de serviço é objetiva, só sendo afastada se e quando demonstrar, que, tendo prestado o serviço, o feito inexistiu, ou, então, que o foi o consumidor ou de terceiro a culpa exclusiva, conforme estabelece o art. 14, §3º do Código de Defesa do Consumidor.

No caso ora em análise, restou evidenciada a falha na prestação de serviço pela Instituição Financeira, o fato de levar o consumidor a erro, assinando um contrato, pelo qual se paga um valor mínimo por anos, e ainda continuar devendo o valor principal após este tempo, não passa de mero aborrecimento, causa prejuízo e afeta a integridade psicológica, de modo a justificar do reconhecimento do dano moral.

Nesse diapasão evidenciada a conduta antijurídica, o dano moral experimentado pela parte autora e nexo causal entre aludida conduta e dano, imperativa é a condenação do demandado ao pagamento pelos danos morais sofridos pela parte autora.

A despeito da dificuldade existente para fixação do valor compensatório, dada a subjetividade, deve-se levar em conta a extensão dos danos, o comportamento da vítima, o grau de culpabilidade e condição econômica do ofensor, de modo imprimir-lhe o devido caráter pedagógico e compensatório, sem contudo, ultrapassar a medida desta compensação, sob pena de provocar enriquecimento sem causa.

Nessa linha, é o entendimento de que o arbitramento do valor compensatório deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade:

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SAQUES INDEVIDOS REALIZADOS POR FUNCIONÁRIA DA INSTITUIÇAO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇAO DEVIDA. HONORÁRIOS MANTIDOS. - Havendo relação de consumo prevalece o dever de indenizar, desde que presentes os requisitos da conduta do agente, independentemente da existência de culpa, aliado ao dano e o nexo causal, vez que a responsabilidade é objetiva. - Diante da falta de segurança adequada na prestação do serviço oferecido, a instituição financeira responde pelos prejuízos causados a cliente, que teve valores subtraídos de sua conta bancária por funcionária que trabalhava na limpeza. - A fixação do valor do dano moral deverá observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, para que a medida não represente enriquecimento ilícito e seja capaz de coibir a prática reiterada da conduta lesiva pelo seu causador. (TJMG, Apelação Cível nº 1.0598.11.000644-5/001, Relator: Des. Luiz Artur Hilário, data de julgamento: 29/10/2014, data da publicação da súmula: 07/11/2014)

Portanto, tenho que a importância R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende satisfatoriamente a finalidade punitiva que deve ser atendida no arbitramento do dano moral, não caracterizando, por outro lado, enriquecimento sem causa da parte ré; acrescidos de juros de 1% a.m. a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por fim, condeno o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento), na forma do artigo 85, § 2º, do CPC.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso, para reformar a r. sentença ora atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2021